Tribunal: CARF
Processo: 12448.722146/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722146/2013-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.782 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2023
Recorrente
PGR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR IRRISÓRIO.
Não obedece ao princípio da proporcionalidade a exclusão da empresa do
sistema simples nacional motivada pelo adimplemento tardio de parcela ínfima
do impeditivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Juiz de Fora/MG que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Termo de Indeferimento (fl. 9) à solicitação de opção ao Simples,
relativa ao ano calendário 2013 dada a existência de débito não previdenciário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722146/2013-62
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.782 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722146/2013-62

com a RFB de exigibilidade não suspensa: multa por atraso/falta de DCTF (PA
2007).
Na manifestação de inconformidade a contribuinte aduz em síntese que o débito
foi recolhido dentro do prazo legal.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob o seguinte fundamento:
Assim dispôs a Resolução CGSN no 94, de 2011:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
(...)
Os extratos dos pagamentos de fls. 14-16 dão conta de que em 30/01/2013 houve
o recolhimento do saldo devedor do débito, no valor de R$ 500,00, enquanto
somente em 01/12/2016, intempestivamente, houve recolhimento complementar
dos acréscimos legais, tal como observado ainda o Despacho de fl. 19.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que (i) “houve erro na apuração da quantia devida, que
foi devidamente quitada tão logo se teve conhecimento do fato”; (ii) “a decisão recorrida
manteve a exclusão da Recorrente (...) em razão unicamente da existência de débito no montante
irrisório de R$ 57,82, referente aos acréscimos legais; (iii) em razão do princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade, não deveria ter a inclusão no Simples Nacional negada.
Após, protocolou petição requerendo a juntada de acórdãos proferidos pela 1a
TRF 1 que, nas palavras da contribuinte, “em casos idênticos, entendeu pela
desproporcionalidade da medida adotada pela RFB de exclusão das empresas do Simples
Nacional”.
É o relatório.
Voto
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.782 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722146/2013-62

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
A inclusão da Recorrente no Simples Nacional foi indeferida por meio do Termo
de Indeferimento da Opção pelo do Simples Nacional n° 00.05.40.70.50, de 19/02/2013, em
virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
O indeferimento foi fundamentado no inciso V do artigo 17, da Lei complementar
no 123/2006 (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I – (...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícito o indeferimento da inclusão
de contribuintes no Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa e que
não regularizem os débitos dentro do prazo legal.
Demais disto, deve-se destacar que embora o débito que ensejou o indeferimento
da inclusão no Simples Nacional seja de pequena monta, igual a R$ 57,82, o Recorrente somente
providenciou o seu recolhimento quase 4 anos após o indeferimento do Simples Nacional. Não
podemos aplicar, portanto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no presente caso
concreto como fundamento para o afastamento da exclusão do Simples Nacional.
No caso em apreço, não é o montante do valor em si que deva ser analisado de
forma isolada, mas a disposição e diligência do contribuinte em resolver a demanda em eventuais
casos excepcionais que atraem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais, aos
olhos desse julgador, não entendo presentes.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.782 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722146/2013-62

Por esses fundamentos, sem razão a Recorrente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 104
DF CARF MF
Original